Tribunal: TJBA
Processo: 8000059-06.2022.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000059-06.2022.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ENILSON JOSE DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
QUECIO FERNANDO OLIVEIRA COSTA, REGINALDO SANTOS SOARES

APELADO: MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Advogado(s)
:
ITALO PASSOS DE ALMEIDA, TADEU MUNIZ NOGUEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR MUNICIPAL. AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 20 PARA 40 HORAS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ATO ADMINISTRATIVO PRECÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de valores retroativos, objetivando o enquadramento de jornada de 40 horas semanais, com fundamento na Lei Municipal nº 270/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o servidor faz jus à ampliação da jornada de trabalho de 20 para 40 horas semanais, com base nos artigos 28 e 40, II, da Lei Municipal nº 270/2009; e (ii) saber se há nulidade na revogação do suposto ato administrativo que teria concedido a jornada ampliada, por ausência de contraditório e ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ampliação da jornada de trabalho depende do preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no art. 28 da Lei Municipal nº 270/2009, especialmente a existência de vaga real na unidade escolar ocupada por contratado.

4. A comprovação de aulas regulares ministradas pelo apelante não supre a exigência do art. 40, II, da referida lei, que exige atuação em aulas de desdobramento ou extras.

5. A ausência de ato administrativo formal deferindo a ampliação da jornada, aliada ao caráter discricionário da medida, impede o reconhecimento judicial da pretensão.

6. A revogação de eventual exercício precário da jornada ampliada não exige contraditório ou ampla defesa, por se tratar de ato administrativo destituído de estabilidade jurídica que sequer o Apelante comprova ter existido.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8000059-06.2022.8.05.0246, em que figura como apelante
ENILSON JOSE DE OLIVEIRA
e como apelado,
MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do relatório e voto do Relator.